Tribunal: TJPA
Processo: 0005830-53.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO ? APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILICITO, CONSISTENTE NA INVASÃO DE DOMICILIO SEM ORDEM JUDICIAL ? Rejeição. Por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inviabilidade. Embora o apelante tenha sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o crime tenha sido cometido sem violência e grave ameaça, a Douta Procuradora de Justiça, procedeu consulta ao site do Rio de Janeiro, já que o apelante está sob custódia da Comarca do referido Estado e constatou que o mesmo responde a vários processos, inclusive pelo crime de homicídio. Assim, em virtude do caso concreto, não é recomendado a substituição. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005830-53.2014.8.14.0401
APELANTE: MARCOS VABOS RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO - APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILICITO, CONSISTENTE NA INVASÃO DE DOMICILIO SEM ORDEM JUDICIAL - Rejeição.
Por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - Inviabilidade.
Embora o apelante tenha sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o crime tenha sido cometido sem violência e grave ameaça, a Douta Procuradora de Justiça, procedeu consulta ao site do Rio de Janeiro, já que o apelante está sob custódia da Comarca do referido Estado e constatou que o mesmo responde a vários processos, inclusive pelo crime de homicídio. Assim, em virtude do caso concreto, não é recomendado a substituição.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão no Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005830-53.2014.8.14.0401
APELANTE: MARCOS VABOS RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARCOS VABOS RAMOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 31 de março de 2014, em uma operação conjunta, policiais militares receberam determinação da autoridade policial, para investigar a veracidade da denúncia anônima, de que um homem, vulgo ¿carioca¿, estaria guardando ¿cocaína¿ em uma residência, na qual funcionava uma venda de açaí. Ao diligenciarem, invadiram o imóvel, pertencente a Ailson Pimenta Magno, vulgo ¿Açai¿, local onde encontraram um saco plástico, contendo 03 (três) porções de ¿cocaína¿, pertencente ao ora denunciado Marcos Vabos Ramos, vulgo ¿carioca¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no regime aberto.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, em que pugna pela sua a absolvição, pela nulidade da prova obtida por meio ilícito, consistente na invasão de domicílio de forma arbitrária, por ausência de autorização judicial, bem como por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o parcial provimento recursal, para que a pena seja substituída por restritiva de direitos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, alegando a nulidade da prova obtida por meio ilícito, consistente na invasão de domicílio de forma arbitrária, por ausência de autorização judicial.

Analiso o pedido como preliminar, uma vez que sustenta a nulidade da prova obtida por meio ilícito.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, constituindo, portanto, de exceção à inviolabilidade de domicílio, sendo a prova totalmente licita.

Colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Por outro lado, entendo que, devidamente comprovada a materialidade delitiva, pelo Laudo definitivo, onde consta positivo para ¿cocaína¿, a droga apreendida com o apelante, totalizando 03 (três) porções de 182,100g (cento e oitenta e dois gramas e cem miligramas).

A autoria, de igual forma, No mérito, requer em relação a apelante Adriana, a sua absolvição pela insuficiência de provas e alternativamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de apreensão e apresentação (fl. 18), Laudo de constatação provisório (fl. 20) e Laudo toxicológico definitivo (fl. 13).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Cláudio Márcio Moraes de Almeida, declarou que houve uma denúncia, que partiu da divisão do Delegador Eder Mauro, que solicitou apoio do Coronel e Rotam, que deram apoio na operação, que tratava-se de um elemento chamado ¿Carioca¿ e que ele havia uma quantidade de drogas e foram apurar, que uma equipe subiu até a kitnet e a outra desceu, no momento em que chegou, que começaram a interrogar o acusado e que ¿Carioca¿ disse que estava guardado o entorpecente embaixo, no Açai.

Gilberto Luiz de Oliveira Barros, declarou que o apelante autorizou a entrada dos policiais, que revistaram o local e visualizaram na parte de trás da venda de açaí, onde o apelante morava na escápula, um saco, que ¿carioca¿, havia deixado ali, que o apelante desceu do segundo andar e falou para os policiais, que aquele ¿bagulho¿ era seu, que Ailson estava guardando para ele.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há como absolve-lo por insuficiência de provas.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

No que tange o pleito alternativo em substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, entendo, consoante parecer da Procuradoria de Justiça, não lhe assiste razão, isso porque, embora o apelante tenha sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o crime tenha sido cometido sem violência e grave ameaça, a Douta Procuradora de Justiça, procedeu consulta ao site do Rio de Janeiro, já que o apelante está sob custódia da Comarca do referido Estado e constatou que o mesmo responde a vários processos, inclusive pelo crime de homicídio.

Assim, em virtude do caso concreto, não é recomendado a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, haja vista a contumácia delitiva, neste Estado, bem como no Estado do Rio de Janeiro.

Tenho por prequestionadas as matérias.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0005830-53.2014.8.14.0401